Tribunal: STF
Processo: RE 163068
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Recurso Extraordinário.
          Correção Monetária: T.R. (Taxa Referencial).
          Taxa  de  juros  de  12%  ao   ano:  art.  192, PAR. 3.,
da Constituição Federal.
1.         Negando-se  o  acórdão recorrido  a  apreciar  alegação da
apelação,  no sentido  de que  era indevida  aplicação da  T.R., para
efeito  de correção monetária,  por uma razão de ordem exclusivamente
processual,  ou seja,  por  se tratar  de  questão não  suscitada nos
embargos  a  execução,  mas,  sim,  apenas,  no  recurso,  incumbia a
apelante,  mediante  embargos  declaratorios,  sustentar  que  o tema
poderia ser suscitado no apelo e insistir na sua apreciação.
2.         Não o tendo feito,  permitiu que não fosse questionado, no
acórdão,  o tema  relativo a  inconstitucionalidade de dispositivo da
Lei  n. 8.177, de  01.03.1991, que admitiu  a aplicação da T.R., para
efeito de correção monetária.
          Operam,  então,   as  Sumulas  282   e  356,   a  falta  de
prequestionamento.
3.         Cabia, também, a apelante interpor Recurso Especial para o
S.T.J., sustentando que o tema poderia ter sido suscitado na apelação
e  haveria de  ser apreciado  pelo Tribunal  de 2.  grau, sob pena de
nulidade de seu julgado.
          Não  o tendo feito,  tolerou a preclusão  da matéria, que e
processual, infraconstitucional.
4.         O acórdão admitiu  que a taxa  de juros, de  12% ao ano, e
auto-aplicavel,  por força do art. 192, PAR.3., da C.F., mas deixou
de aplica-la  ao caso, por entender que deveria respeitar o ato
jurídico perfeito, consumado antes do advento da Constituição de
1988.         5.         E, no Recurso Extraordinário,  ao inves de
sustentar que o julgado  mal aplicou o  disposto no art.  5., inc.
XXXVI, da C.F., ou seja,  o que  protege o  ato jurídico  perfeito,
preferiu sustentar a auto-aplicabilidade  do PAR.3. do  art.  192,
que,  em tese,  não fora negada.
6.         De resto, o Plenário do S.T.F., no julgamento da ADI n. 4,
considerou não auto-aplicavel aquela norma, quanto a taxa de juros de
12%  ao ano (PAR.3.), "até o advento da Lei Complementar reguladora
do Sistema Financeiro Nacional" de que trata o "caput" do art. 192.
7.        R.E. não conhecido.